Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face ao acordão deu parcial provimento à apelação do embargado. As partes foram intimadas para que se manifestarem acerca da tempestividade do recurso (ID 36756612). Manifestaram-se nos ids 37519566 e 37999754. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 26/05/2022. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 10/05/2022 e considerado publicado em 11/05/2022, quarta-feira (ID 35148982). Assim, considera-se realizada a publicação em 10 de maio de 2022, terça-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (11/05/2022) quarta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 18/05/2022. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 26/05/2022, às 15h55min (ID 35680766). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905